Tribunal: STF
Processo: ARE 695881
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO DO TRABALHO. VALIDADE DE ACORDO INDIVIDUAL SOBRE COMPENSAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. OFENSA REFLEXA.



    Incabível recurso extraordinário por contrariedade ao texto constitucional quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais e a acordos ou contratos.



    Agravo regimental a que se nega provimento.